Tribunal: STF
Processo: Rcl 85022
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389) AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Hilda Gladis Wahrendorff, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, no Processo nº 0000620-07.2025.5.10.0010, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que a ação trabalhista “movida por Tereza Teixeira de Godoi que busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a ora Reclamante Constitucional, por alegar que a relação havida entre as partes – contrato de natureza cível de prestação de serviços autônomos, seria nulo por configurar fraude à legislação trabalhista.” Complementa que a beneficiária “aduziu, em linhas gerais, a nulidade do contrato de prestação de serviços verbal e requereu o vínculo de emprego no período compreendido de 10/11/2024 a 05/04/2025”.



    3. Defende que “é evidente a autonomia da relação e assim sendo, requereu a suspensão do processo, por aderência ao tema 1.389 deste Supremo, especialmente porque está sendo analisada inclusive a competência e o ônus de prova em questões como a presente”.



    4. O Juízo reclamado negou o pedido, sob o argumento de que “a controvérsia instaurada nos presentes autos versa sobre pedido de reconhecimento de vínculo de emprego em sua conformação clássica, e não sobre fraude à legislação trabalhista por intermédio de formas contratuais diversas, razão pela qual inexiste aderência ao Tema 1389”.



    5. A reclamante alega que a “decisão proferida pela 10ª Vara do Trabalho de Brasília que, com a devida vênia, claramente desrespeita a decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1532603”.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pleiteia “que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão proferida pela 10ª Vara do Trabalho de Brasília, dado o manifesto desrespeito à decisão vinculante do E. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1532603, declarando o sobrestamento da ação trabalhista até que sobrevenha decisão final naqueles autos com delimitação da competência material e definição do ônus da prova”.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).



    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.



    9. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    10. Oportuno transcrever o teor da decisão tida por inobservada:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    11. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    12. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados.



    13. Trago à colação trecho da decisão interlocutória proferida, ora ato reclamado (e-doc. 8; grifos acrescidos):



    “Vistos, etc.



    Diante do requerimento formulado nos itens 8 a 15 da contestação, em que a parte reclamada pleiteia a suspensão do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389 pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre salientar que este juízo tem observado, de forma rigorosa, a decisão liminar proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.532.603, promovendo o sobrestamento de todos os processos que efetivamente tratam da matéria objeto da controvérsia constitucional reconhecida, conforme já consignado em audiência (Id.58c1f45).



    No presente caso, entretanto, não se verifica nos autos contrato de prestação de serviços de natureza civil ou autônoma, tampouco outros elementos que configurem hipótese de pejotização. O que se examina é, em verdade, pedido de reconhecimento de vínculo de emprego doméstico, na função de cuidadora, nos termos da Lei Complementar nº 150.



    A parte reclamada, em sua defesa, limitou-se a afirmar que o labor se dava, em média, duas vezes por semana, sob a forma de diárias, o que afastaria o requisito da não eventualidade, além de sustentar a inexistência de subordinação jurídica e de pessoalidade. Ressalte-se, todavia, a ausência de recibos de pagamento de diárias, havendo apenas um comprovante de transferência via PIX, no valor de R$ 510,00, com indicação de corresponder a quatro plantões e passagens, consoante documento Id 5d8baae. A petição inicial, por sua vez, trouxe diversos outros comprovantes de transferências bancárias com o intuito de demonstrar a habitualidade para os demais meses objeto de postulação.



    Desse modo, a controvérsia instaurada nos presentes autos versa sobre pedido de reconhecimento de vínculo de emprego em sua conformação clássica, e não sobre fraude à legislação trabalhista por intermédio de formas contratuais diversas, razão pela qual inexiste aderência ao Tema 1389.



    Por fim, pontuo que a decisão liminar em sede de reclamação constitucional, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Flávio Dino e colacionada aos presentes autos pela parte reclamada (Id 8ae0321), igualmente não guarda correspondência com a situação fático-jurídica ora analisada, porquanto se refere a controvérsia envolvendo trabalhador e empresa. Nos presentes autos, diversamente, discute-se relação entre pessoas físicas, de natureza doméstica, regida pela Lei Complementar nº 150, restringindo-se a controvérsia à definição dos contornos jurídicos do trabalho prestado, se como autônoma diarista eventual ou como empregada subordinada.



    Assim, ausente identidade entre a presente demanda e a matéria delimitada no Tema 1389, inexistindo aderência fática e jurídica à controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal, não há fundamento para o sobrestamento requerido, razão pela qual INDEFIRO o pleito de suspensão do processo. (...)”



    14. Nota-se que, na situação específica destes autos, o indeferimento do pedido da parte ora reclamante fundou-se em premissas fáticas que denotam a não aderência da questão controvertida ao Tema nº 1.389 do ementário de Repercussão Geral.



    15. A autoridade reclamada considerou inexistir nos autos elementos mínimos a demonstrar a existência de contrato de prestação de serviços. Ao mesmo tempo, não se verificou suporte probatório mínimo a demonstrar sua existência, como, por exemplo, documentos fiscais ou previdenciários. Nesse mesmo sentido, em caso idêntico, cito Rcl 81.239/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/08/2025. p. 04/08/2025.



    16. Esta Suprema Corte tem assentado a ausência de aderência estrita, quando constatada pelo Órgão de origem a presença dos requisitos da relação empregatícia, como se vê:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 55.564-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 09/02/2023; grifos nossos).  



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl. nº  52.473-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    17. Mister haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).



    18. Para além disso, a reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. PrecedenteIV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 41.017-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator